Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-47.2020.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014469-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CORJESU AQUINO DUARTE - CPF: 586.501.306-82 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL –
MORTE D
A PARTE
EXECUTAD
A

–

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA
–
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o
espólio/herdeiros somente serão

responsáveis
pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida d
o
falecido no curso do processo.

2. O
óbito da parte devedora
ocorrido
antes da citação
obsta
o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3
. N
os termos da
S
úmula
n.
392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é
vedada
a substituição do polo passivo na CDA.

4
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública
da
Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal
movida contra
CORJESU AQUINO DUARTE
, julgou extinto
o feito
sem resolução do mérito,
com fundamento no
art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Não
houve

a
condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

A parte
recorrente argumenta, em síntese, que inexiste qualquer disposição legal quanto
à
impossibilidade de substituição d
a parte executada
pelo espólio e/ou herdeiro,
mormente porque
entende-se que ocorrendo a

morte
de
uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

Sustenta que o artigo 186, inciso II, do Código Tributário Nacional preleciona que
se
trata de responsabilidade do contribuinte ou qualquer outro responsável pelo tributo, de comunicar à Fazenda Pública Municipal fato que altere a obrigação tributária.

Alega ainda a possibilidade de emendar a petição inicial, corrigindo o polo passivo, tendo em vista que o processo não se estabilizou e a

morte
do

de cujus
acarreta a transferência imediata de seu patrimônio aos sucessores. Este, enquanto indivisível até a partilha, constitui um todo unitário que responde pelas dívidas do falecido, conforme prelecionam os artigos 1.784 do Código Civil e
4º, inciso
III, da Lei de
Execuções Fiscais
(LEF).

Nesses termos, requer
a anulação da sentença e a remessa dos autos à comarca de origem para o prosseguimento adequado do processo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se

de
recurso de apelação cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública
da
Comarca
de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal
movida contra
CORJESU AQUINO DUARTE
, julgou extinto
o feito
sem resolução do mérito,
com fundamento no
art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia recursal se refere

à
viabilidade de redirecionamento do processo de
execução fiscal
para o espólio do
de cujus
, caso seja constatado que o devedor faleceu
antes
do processo ser iniciado.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a
Súmula n. 392, do
c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a
modificação do sujeito passivo da execução.”

Sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do devedor
,
a jurisprudência
do
c.
Superior Tribunal de Justiça
prevê que
:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
. FALECIMENTO DO DEVEDOR
ANTES DA CITAÇÃO
VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO
. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O redirecionamento da
execução
fiscal
ao
espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua
citação
, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu

antes
mesmo
do ajuizamento da demanda. Precedentes:
AgInt
no
REsp
n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 25/3/2022;
AgInt
no
REsp
n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 22/3/2022;
REsp
n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 5/11/2021;
REsp
n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 30/5/2019;
AgRg
no
AREsp
n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015,
DJe
de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23
.
8
.
2022,
DJe
de 31
.
8
.
2022)
.

[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO,
ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos”.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(
REsp
n. 1.832.608/PR, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19
.
9
.
2019,
DJe
de 24
.
9
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO
CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR
ANTES DA CITAÇÃO
VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o espólio/herdeiros somente
serão
responsáveis pelo débito
executado
, quando restar comprovada a

citação

válida
do
falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito

antes
mesmo
do ajuizamento da ação.

Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
”
.

(
Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24
.
11
.
2020,
Publicado
no DJE 10
.
12
.
2020)
.

[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,
infere-se dos autos que a parte devedora

constante
na
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva (CDA) faleceu

antes
mesmo
da instauração do procedimento executório, razão pela qual o pleito de
possibilidade de
redirecionamento do processo executivo
fiscal
não
merece acolhimento, em razão da
ausência de constituição de relação processual com
a parte
executad
a
.

Por tai
s considerações,
o não
provimento do apelo é
medida

que
se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024